Tribunal: TJDFT
Processo: 0717220-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE COMUTAÇÃO. DECRETO No. 7.046/2009. PRÁTICA DO CRIME DOLOSO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES AO DECRETO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. IRRELEVÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o sentenciado praticou crime doloso em 25.09.2009, quando cumpria pena em regime aberto, o que caracteriza a prática de falta grave, dentro do período relevante para a concessão de comutação ou indulto com fundamento no Decreto no. 7.046/2009, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de comutação, ainda que não tenha ocorrido a homologação formal da falta grave pelo Juízo da Execução.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido, mantida a decisão que indeferiu o pedido de comutação com fundamento no Decreto 7.046/2009